Tribunal: STF
Processo: Rcl 29219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA ANTERIOR DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela União contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0010398-06.2012.4.01.3400, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, Selena Lobo de Carvalho e outros, todos servidores públicos federais, ajuizaram ação em face da União, pleiteando a incorporação, aos próprios vencimentos, do percentual de 13,23%, bem como o pagamento de parcelas vencidas, sob o fundamento de que a vantagem pecuniária individual versada na Lei nº 10.698, de 2003, consistiu em dissimulada revisão geral anual, a valer para qualquer servidor, ante a inadequação de concessão de aumentos em percentuais diferenciados.



    3. Informa que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeira instância. Noticia que a referida decisão foi parcialmente reformada em sede de apelação, surgindo daí o alegado desrespeito ao paradigma apontado. Menciona que opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos. Informa acerca da interposição dos recursos excepcionais.  



    4. Sustenta violado o paradigma, pois fundamentado o ato reclamado, mesmo indiretamente, no princípio da isonomia e na suposta ofensa ao art. 37, inc. X, da Constituição da República, para se determinar a incorporação do percentual aos vencimentos da ora interessada. Assevera que o Poder Judiciário não poderia interferir na função legislativa e conceder aumento a servidores públicos. Transcreve trecho da decisão impugnada. Evoca jurisprudência.  



    5. Requereu a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a cassação do ato impugnado.  



    6. Em 16/02/2018, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado, até o julgamento final desta reclamação, e determinou o aparelhamento do processo visando ao julgamento definitivo.  



    7. O Tribunal reclamado apresentou as informações, esclarecendo o histórico processual do feito.  



    8. Em 10/04/2019, o e. Min. Marco Aurélio revogou a liminar anteriormente implementada e negou seguimento à reclamação, entendendo que, declarada a ausência de tema constitucional da matéria em questão, fica esvaziada a arguição de ofensa ao verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF, cuja suposta violação pressupõe conflito com a Carta da República.  



    9. A União, em sede de agravo regimental, sustenta não merecer prosperar o fundamento da decisão recorrida considerando que, pelo fato de o Supremo Tribunal Federal haver decidido pela ausência de repercussão geral da matéria tratada nessa causa, a reclamação não merece ser apreciada, isso porque se está diante de institutos independentes entre si, com regramentos próprios e requisitos distintos. Alega que, no caso dos autos, a decisão judicial reclamada está em desconformidade com enunciado de Súmula Vinculante, hipótese em relação à qual a legislação processual não exige o requisito da repercussão geral. Cita precedentes desta Suprema Corte, nos quais explicitado o entendimento no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário, ou mesmo à Administração Pública, aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia.  



    10. Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada, para dar seguimento à reclamação, restabelecendo-se a decisão de concessão do pedido liminar anteriormente proferida, ou, desde logo, julgado procedente o pedido formulado na presente demanda.  



    11. Devidamente citadas, as partes beneficiárias não se manifestaram.  



    12. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR POR CONSIDERAR AUSENTE A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL COM BASE NO JULGAMENTO DO ARE 800.721- RG - TEMA 719 - QUE ENTENDEU AUSENTE A REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. RECONHECIDA A NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONCEDER INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.698/2003. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E, CONSEQUENTEMENTE, PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”  



    É o relatório.  



    Decido.  



    13. Reanalisando o caso em tela, de acordo com a evolução jurisprudencial do tema e, também, o parecer ministerial, concernentes à impossibilidade de o Poder Judiciário e da Administração Pública reajustarem os vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, mostra-se adequado o seguimento da reclamação.  



    14. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor:  



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.  



    15. Por meio da leitura do acórdão impugnado, revela-se que o Tribunal reclamado deu provimento, em parte, ao recurso interposto pelos ora beneficiários, para, reformando a sentença, julgar procedente, em parte, o pedido inicial, a fim de reconhecer o direito dos autores à incorporação do percentual de 13,23%, a partir de maio de 2003, incidente sobre as parcelas sujeitas à revisão geral anual, até a absorção do reajuste por eventual reestruturação da carreira, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, observada a prescrição quinquenal.  



    16. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.208.032-RG/DF, Tema nº 1.061 do ementário da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência dominante sobre a matéria, nos seguintes termos:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719).



    Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade”. 



    (ARE nº 1.208.032-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).  



    17. Em casos análogos, a Suprema Corte tem assentado o desrespeito ao mencionado enunciado quando reconhecida, na origem, a incorporação de 13,23% aos vencimentos de servidor público, com fundamento nas Leis nº 10.697, de 2003, e nº 10.698, de 2003. A esse respeito, menciono os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 



    2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido”. 



    (Rcl. nº 33.490-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/03/2020, p. 02/04/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (Rcl nº 24.242-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. 



    (Rcl nº 33.845-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).  



    18. Com efeito, considero inobservado o parâmetro fixado no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  



    19. Diante do exposto, reconsidero a decisão de 10/04/2019 e julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0010398-06.2012.4.01.3400, e determinar que outra seja proferida com observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante deste Supremo.



    20. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 65).  



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator